Tribunal: STF
Processo: ARE 825891
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. ICMS. Operações equiparadas à atividade exportadora pela legislação ordinária. Reexame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem decidiu, com base na Portaria SECEX nº 12/2003, bem como no art. 3º, II, parágrafo único, I e II, e no art. 12, I, da LC nº 87/96, que a operação de venda de joias e pedras preciosas a estrangeiros não residentes no país – mediante moeda estrangeira, traveler’s check ou cartão de crédito internacional –, realizada pela recorrida, é equiparada à atividade exportadora. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido.